Tribunal: TJBA
Processo: 8002233-60.2019.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002233-60.2019.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO ESTEVES DA CRUZ, MICHEL SOARES REIS

APELAÇÃO
CÍVEL
. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APLICABILIDADE DO ART. 1.030, INC. II DO CPC.
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO
ESTADO DA BAHIA
EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
.
AUTONOMIA INSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO COM O ENTE FEDERATIVO.
MATÉRIA JULGADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1002 DO STF
.
ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE

1.140.005/RJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em exercício do juízo de retratação, alterar o acórdão de
ID
9753400
, para
conhecer e dar provimento ao Apelo
da Defensoria Pública Estadual
, nos termos do voto do Relator.